Tribunal: CARF
Processo: 13850.000225/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13850.000225/2008-62
ACÓRDÃO
9101-007.104 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
PARKER HANNIFIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002
PROCESSOS DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. REVISÃO DE BASE DE
CÁLCULO PELO FISCO APÓS O PRAZO DE DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
É defeso ao Fisco, em processo de restituição ou compensação, alterar
base de cálculo de tributo incidente sobre o lucro informado em DIPJ, após
o decurso do prazo decadencial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por voto de qualidade, acordam em dar provimento ao recurso
quanto a matéria “decadência do direito de revisar a base de cálculo do Imposto de Renda”,
vencidos os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes e Jandir José Dalle Lucca que votaram por negar provimento. Prejudicado o exame
de mérito da matéria “dedutibilidade de Juros sobre Capital Próprio referentes a períodos
anteriores”. Votou pelas conclusões, quanto ao mérito, o Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira
Pinto. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os Conselheiros Edeli Pereira
Bessa, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto.
Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto– Presidente em Exercício
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.104 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13850.000225/2008-62
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial do Sujeito Passivo (fls. 3.518/3.530), em face do
Acórdão no 1302-006.119, sessão de 20 de setembro de 2022, por meio do qual foi negado
provimento ao Recurso Voluntário.
Assim restou assentado o referido Acórdão ora Recorrido:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2002
DCOMP. DIREITO DE O FISCO REVISAR A BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO PARA
FINS DE VERIFICAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO ALEGADO. DECADÊNCIA.
Inexiste na legislação tributária norma que estabeleça prazo decadencial do
direito de o Fisco revisar a base de cálculo do tributo alegadamente pago a maior
ou indevidamente. O art. 150, § 4o, do CTN regula matéria diversa, qual seja,
prazo decadencial do direito de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento.
DCOMP. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO (JCP). DEDUÇÃO RELATIVA A
PERÍODOS ANTERIORES.
Não exercida, em ano anterior, a faculdade de distribuir JCP, o respectivo valor
monetário inevitavelmente terá composto o resultado líquido daquele ano, o
qual, por sua vez, teve a destinação prevista nos arts. 189 a 205 da Lei no
6.404/76, se a pessoa jurídica for constituída sob a forma de sociedade anônima,
ou na forma que dispuser o seu contrato social, se for constituída sob a forma de
sociedade limitada. Se o resultado foi positivo, o valor poderá ter sido, inclusive,
distribuído aos sócios ou acionistas no mesmo ano, ou em anos posteriores, mas
sempre a título de lucros ou dividendos.
Incabível, nesse sentido, a distribuição de juros sobre o capital próprio
relativamente a ano pretérito, em que a faculdade dessa distribuição não foi
exercida, pois o respectivo valor monetário compôs o resultado daquele ano, cuja
destinação observou o disposto nas pertinentes normas legais estatutárias ou
contratuais
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por voto de qualidade, em rejeitar a preliminar de nulidade do acórdão
recorrido, e a prejudicial de decadência do direito de se revisar o saldo negativo
de IRPJ, nos termos do relatório e voto do relator, vencidos os Conselheiros
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.104 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13850.000225/2008-62
3
Gustavo Guimarães da Fonseca, Flávio Machado Vilhena Dias, Cleucio Santos
Nunes e Fabiana Okchstein Kelbert. Também por voto de qualidade, em rejeitar a
conversão do julgamento em diligência, conforme proposta apresentada pelo
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, vencidos além do referido conselheiro,
os conselheiros Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Fellipe Honório Rodrigues da
Costa e Gustavo de Oliveira Machado. Quanto ao mérito, também por voto de
qualidade, em negar provimento ao recurso voluntário quanto às despesas com
pagamentos de juros sobre o capital próprio, nos termos do relatório e voto do
relator vencidos os Conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca, Flávio Machado
Vilhena Dias, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Gustavo de Oliveira Machado.
Por fim, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário,
quanto aos custos e despesas registradas em duplicidade, nos termos do relatório
e voto do relator. Os conselheiros Flávio Machado Vilhena Dias, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Fellipe Honório Rodrigues da Costa votaram pelas conclusões
do relator em relação a esta última matéria. O conselheiro Flávio Machado
Vilhena Dias solicitou a apresentação de declaração de voto. Nos termos do art.
58, §5o, do RICARF, os Conselheiros Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Ailton
Neves da Silva, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Gustavo de Oliveira Machado
não votaram em relação à preliminar de nulidade e prejudicial de decadência, por
se tratarem de questões já votadas, respectivamente, pelos conselheiros Gustavo
Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes e
Fabiana Okchstein Kelbert, na reunião anterior. Os Conselheiros Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega, Ailton Neves da Silva não votaram, ainda, em relação às
despesas com pagamentos de juros sobre o capital próprio, por se tratar de
questão já votada pelos Conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca e Andréia
Lúcia Machado Mourão, na reunião anterior. Julgamento iniciado em novembro
de 2021.

O Despacho de Admissibilidade (fls. 3561/3566) admitiu duas matérias, com os seguintes
Acórdãos Paradigmas:
Matéria
Acordão Paradigma
Matéria no 1: decadência do direito de revisar a base de
cálculo do Imposto de Renda;
9101-005.937
9101-003.692
Matéria no 2: dedutibilidade de Juros sobre Capital Próprio
referentes à períodos anteriores.
9101-005-757
1402-006.048
Para a primeira matéria, o Sujeito Passivo apresentou quadro comparativo, conforme a
seguir reproduzido:
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.104 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13850.000225/2008-62
4

Segundo excerto do respectivo despacho:
“
Nos três casos tratava-se de declarações de compensação em que o
contribuinte pretendia utilizar direito creditório a título de saldo negativo de IRPJ,
e a autoridade competente responsável pela análise do pedido não se limitou à
verificação das antecipações aproveitadas como dedução do Imposto devido no
final do período de apuração, mas avançou para o exame da apuração do próprio
Imposto devido, questionando a dedutibilidade de valores que reduziram a base
de cálculo do tributo. Em outras palavras, nos três casos não houve apenas a
verificação do ajuste anual, mas a reapuração do próprio lucro real.
Diante desse mesmo cenário fático, na decisão recorrida restou assentado
que “inexiste na legislação tributária norma que estabeleça prazo decadencial do
direito de o Fisco revisar a base de cálculo do tributo alegadamente pago a maior
ou indevidamente”, acrescentando-se que “o art. 150, § 4o, do CTN regula
matéria diversa, qual seja, prazo decadencial do direito de o Fisco constituir o
crédito tributário pelo lançamento”.
Por outro lado, nos paradigmas adotou-se entendimento diametralmente
oposto. No Acórdão no 9101-005.937, prevaleceu o entendimento de que “na
revisão pelo Fisco dos valores apurados e confessados pelo contribuinte eventuais
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.104 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13850.000225/2008-62
5
diferenças devidas e não confessadas devem ser objeto da constituição do
respectivo crédito”, e “considerando que a revisão pelo Fisco da apuração e do
quantum devido enseja a necessidade de realização de lançamento de ofício das
diferenças apuradas [...] não há fundamento para afastar a aplicação dos prazos
decadenciais previstos no art. 150 ou 173, inc. I do CTN”. Já no Acórdão no 9101-
003.692 assentou-se que mesmo em se tratando de direito creditório
materializado em saldo negativo de IRPJ, não se pode alterar o resultado da
pessoa jurídica, devidamente apurado em DIPJ, decorrido o prazo decadencial do
art. 150, § 4o do CTN.
Ante o exposto, restou demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada
pela Recorrente, e uma vez preenchidos os demais requisitos de admissibilidade,
com fundamento no art. 67 do Anexo II do RICARF, entendo que deve ser dado
seguimento ao Recurso Especial quanto à matéria no 1 – decadência do direito de
revisar a base de cálculo do Imposto de Renda.”

Para a segunda matéria, assim restou demonstrada a similitude entre os Acórdãos
Recorrido e Paradigmas:

Destaca-se do Despacho de Admissibilidade:
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.104 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13850.000225/2008-62
6
“
Iniciando a verificação referente à necessária similitude fática entre o
Acórdão recorrido e os paradigmas, cumpre primeiro observar que na decisão
recorrida se encontrava sob apreciação pedido de natureza repetitória, enquanto
que nos paradigmas discutia-se lançamento de ofício. No entanto, essa diferença
na natureza dos processos, a meu ver, em nada prejudica o fato de que nos três
acórdãos, recorrido e paradigmas, foi recalculado o lucro real do contribuinte a
partir da conclusão de que despesas a título de JCP referentes a períodos
anteriores haviam sido apropriadas indevidamente no período de apuração
fiscalizado.
Nesse sentido, no caso analisado pela decisão recorrida, a Autoridade
competente calculou o limite legal para a dedução de despesa a título de JCP no
ano de 2002, com base no patrimônio líquido da incorporada da Recorrente no
mesmo período (o ano de 2002), e concluiu que houve um excesso na apropriação
da referida despesa. Em sua defesa, a Recorrente esclareceu que os juros
apropriados como despesa no ano de 2002 foram calculados sobre as contas de
patrimônio líquido de 2001 e 2002, já que em 2001 não houve deliberação acerca
do pagamento de JCP.
No primeiro paradigma (Acórdão no 9101-005.757) também foi analisada
situação em que parte das despesas a título de JCP apropriadas em um ano-
calendário eram referentes a anos anteriores, nos quais não houve deliberação
acerca do pagamento da referida remuneração aos acionistas, conforme esclarece
o relatório daquela decisão:
SANTANDER BRASIL S.A. CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
recorre a esta 1a Turma da CSRF em face do Acórdão no 1402-002.754 que, por
unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade e no mérito, por maioria, negou
provimento ao recurso voluntário. A decisão e respectiva ementa receberam a
seguinte redação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO.
DEDUTIBILIDADE. LIMITE TEMPORAL. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O pagamento ou creditamento dos juros devem ser objeto de
deliberação do sócios na época própria, momento em que a lei
faculta a sua dedução para fins fiscais. Não havendo deliberação no
respectivo ano-calendário, resta caracterizada a renúncia ao direito
de dedução previsto em lei, descabendo se considerar a hipótese
de reconhecimento tardio da despesa.
[...]
Trata-se de autos de infração de IRPJ e CSLL do ano-calendário 2007
motivados pelo fato que o Fisco considerou indevida a dedução de Juros Sobre o
Capital Próprio (JCP) de montante igual a R$ 14.600.000,00, que seriam relativos
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.104 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13850.000225/2008-62
7
aos anos-calendário 1999, 2000 e 2003, interpretação esta em litígio até a atual
fase processual.
(destaques ora acrescidos)
No segundo paradigma (Acórdão no 1402-006.048) a situação era análoga,
ou seja, tratava-se de caso em que a deliberação acerca do pagamento de JCP
abrangeu anos anteriores, conforme evidencia o excerto abaixo reproduzido,
extraído do relatório daquela decisão:
2. Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por
bem descrever os fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida:
Trata-se de autos de infração, fls.143-159, relativos ao IRPJ e CSLL
(ano-calendário de 2010), no valor total de R$ 5.496.378,69
(inclusos multa de ofício de 75%, multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas e juros de mora à taxa Selic, calculados
até março/2004).
I) DA AUTUAÇÃO
No Relatório de Auditoria Fiscal, às fls. 132-142, a Fiscalização
consignou que (verbis):
[...]
Também deveria apresentar planilha de cálculo demonstrando a
forma como foi apurada a despesa à título de “juros sobre o capital
próprio”, constante na linha 44, da ficha 06A, da Declaração de
Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ exercício
2011, ano-calendário 2010, no valor de R$ 9.957.114,58.
E ainda, a apresentação de documentos que comprovassem a
deliberação social para o pagamento / crédito aos sócios, bem
como a sua contabilização.
(...)
Conforme documentos apresentados, houve creditamento dos JCP,
aos sócios “Aptargroup International” e “Aptargroup Incorporated”,
em 21/12/2010.
Ao contrário do que afirma a fiscalizada no item 4, da resposta ao
termo de intimação no 03, entendemos que não foi observado o
regime de competência na apuração da remuneração.
A “Ata de Reunião das Sócias da APTAR B&H EMBALAGENS LTDA”
(doc. 04), registrada na Junta Comercial de São Paulo – JUCESP, em
27/12/2010, dispõe que no dia 21/12/2010, as sócias (“Aptargroup
International” e “Aptargroup Incorporated”) deliberaram a
respeito do pagamento de juros sobre o capital próprio, calculado
sobre as contas de patrimônio líquido para os seguintes períodos:
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.104 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13850.000225/2008-62
8
(i) 1o de janeiro de 2006 até 31 de dezembro de 2006, (ii) 1o de
janeiro de 2007 até 31 de dezembro de 2007, (iii) 1o de janeiro de
2008 até 31 de dezembro de 2008, (iv) 1o de janeiro de 2009 até
31 de dezembro de 2009; e (v) 1o de janeiro de 2010 até 31 de
dezembro de 2010.
(destaque ora acrescido)
Portanto, nas três decisões (recorrida e paradigmas) foram analisados casos
em que a deliberação acerca do pagamento de JCP teve como referência não só
as contas patrimoniais do respectivo ano-calendário, mas também as referentes a
anos anteriores, em que não houve deliberação a esse respeito. Dessa forma,
entendo que há similitude fática entre a decisão recorrida e os paradigmas,
necessária para a continuidade do exame de admissibilidade ora empreendido.
Pois bem. Diante desse mesmo cenário fático, na decisão recorrida
prevaleceu o entendimento de que a distribuição de juros sobre o capital próprio
relativamente a ano pretérito, em que a faculdade dessa distribuição não foi
exercida, é incabível. No voto condutor do Acórdão recorrido, são os seguintes os
fundamentos que embasaram essa decisão:
Em seu recurso alega a recorrente que (i) inexiste vedação legal para
dedução de JCP relativamente a períodos anteriores, (ii) a dedução de JCP
em relação a períodos anteriores não ofende o princípio da competência, e
(iii) a ausência de deliberação dos sócios sobre a distribuição dos JCP sobre
as contas de patrimônio líquido do exercício encerrado não implica
renúncia ao direito.
Pois bem, é pacífico o entendimento de que a distribuição de JCP é uma
faculdade da pessoa jurídica, que como tal poderá vir, ou não, a exercê-la.
Tal faculdade encontra-se regulada no art. 9o da Lei no 9.249/95, bem como
nas demais normas comerciais, societárias e fiscais que com ela interajam.
A faculdade de distribuir JCP poderá ser exercida em cada ano, e, acaso
não exercida, o respectivo valor monetário integrará o resultado líquido do
exercício (pela não dedução da respectiva despesa com distribuição de
JCP), o qual, por sua vez, terá a destinação prevista nos arts. 189 a 205 da
Lei no 6.404/76, se a pessoa jurídica for constituída sob a forma de
sociedade anônima, ou na forma que dispuser o seu contrato social, se for
constituída sob a forma de sociedade limitada.
Dito de outro modo, a cada ano, ou bem a pessoa jurídica exerce a
faculdade de distribuir JCP a seus sócios ou acionistas, reduzindo assim o
resultado anual em razão do cômputo da respectiva despesa, ou bem não a
exerce, caso em que respectivo valor monetário integrará o resultado
anual.
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.104 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13850.000225/2008-62
9
E o resultado anual, se for positivo, poderá ser distribuído aos sócios ou
acionais a título de lucros ou dividendos, observadas a legislação
pertinente, o contrato social ou o estatuto.
Nesse sentido, como no ano de 2001 a ora recorrente não exerceu a
faculdade de distribuir JCP a seus sócios, o respectivo valor monetário
integrou o resultado daquele ano, daí porque, em 2002, não mais poderia
distribuir JCP em relação ao ano de 2001.
Por outro lado, nos paradigmas adotou-se entendimento diametralmente
oposto. No Acórdão no 9101-005.757, prevaleceu o entendimento de que “não há
limitação dos períodos abrangidos pela deliberação da entidade, devidamente
apropriando e deduzindo a despesa correspondente incorrida”. Já no Acórdão no
1402-006.048 assentou-se que “o pagamento de juros sobre o capital próprio é
dedutível do lucro real no período de competência em que ocorrer a deliberação
societária sobre o seu pagamento ou crédito, desde que respeitados os critérios e
limites então vigentes, podendo abranger os resultados auferidos pela sociedade
em períodos pretéritos”.
Ante o exposto, entendo que restou demonstrada a divergência
jurisprudencial suscitada pela Recorrente quanto à matéria no 2 – dedutibilidade
de Juros sobre Capital Próprio referentes à períodos anteriores, e uma vez
preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, proponho que seja dado
seguimento ao Recurso Especial também quanto a essa matéria.”
A PGFN apresentou contrarrazões (fls. 3.568/3.580) não questionando o
conhecimento, mas tão somente o mérito.
No caso da matéria 1, pode-se sintetizar os argumentos com a seguinte passagem:
“
O caput do art. 74 da Lei no 9.430/96, exige que o crédito indicado em
DCOMP seja passível de restituição ou ressarcimento, significando que ele não
pode estar prescrito. Contudo, uma vez deduzida tempestivamente a pretensão
de ver extintos débitos com aquele crédito, admitir que o prazo para confirmação
deste já estaria fluindo desde o encerramento do período de apuração
correspondente, limitaria significativamente a eficácia do §5o do referido art. 74,
pois antes de cinco anos da apresentação da DCOMP a certeza e liquidez do
crédito restaria afirmada pelo decurso do prazo decadencial no qual, no entender
da recorrente, o Fisco poderia questionar sua apuração.
Não há qualquer ressalva na disposição legal que autorize esta
interpretação. Os prazos decadenciais estão previstos para fins de lançamento de
crédito tributário, ou seja, para que a autoridade fiscal: 1) discorde do tributo
pago com base em apuração do sujeito passivo; 2) supra a omissão do sujeito
passivo na apuração daquele pagamento; ou 3) pratique o lançamento dos
tributos ou penalidades cuja constituição a Lei reserva ao agente fiscal. Esta é a
dicção do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/66):
(...)
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.104 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13850.000225/2008-62
10
A decadência, nestes termos, encerra o poder-dever do Fisco de formalizar
o crédito tributário por intermédio do lançamento, pondo fim à relação jurídica
material surgida entre o contribuinte e o Estado com a ocorrência do fato
gerador. Recorde-se que a atividade de lançamento é definida pelo art. 142 do
Código Tributário Nacional como o procedimento tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e,
sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Nestes termos, se a autoridade fiscal constatar divergências na apuração
que resultou em saldo negativo de IRPJ ou CSLL, não poderá lançar a diferença
apurada se o fato gerador - lucro - pertencer a período já atingido pela
decadência. Mas pode e deve o Fisco indeferir pedido de restituição ou não
homologar compensações que tenham se valido de indébito tributário inexistente
conforme o ajuste realizado de ofício.”
Já no caso da matéria 2, alega a PGFN, em apartada síntese:
“
É óbvio que os limites devem ser observados para cada um dos exercícios,
isoladamente. Assim, se foi aplicada a TJLP sobre o PL de determinado ano, a
parcela dedutível deverá observar a existência de lucro líquido ou de lucros
acumulados e reserva de lucros do mesmo ano.
(...)
No ponto, importante destacar que o pagamento dos juros sobre o capital
próprio não se confunde com as regras para sua dedução. Nas palavras de Edmar
Oliveira Andrade Filho2 : uma coisa é a dedutibilidade; outra, completamente
diferente, é a possibilidade de pagamento. Ilustrando a colocação, o doutrinador
diz que se o contribuinte pretender pagar juros sobre o capital e não tiver lucros e
reservas de lucros em montante igual ou superior ao valor dos juros a serem pagos
ou creditados, não poderá deduzir os respectivos valores.
Com efeito, o pagamento de JCP é uma faculdade conferida aos acionistas,
e decorre de princípios como a livre iniciativa e a autonomia privada, dependendo
apenas de decisão formal deles próprios, por meio de deliberação tomada em
assembleia. Os sócios decidem o momento e a melhor forma de remunerar o
capital. Porém, a dedutibilidade dependerá do cumprimento de requisitos
trazidos pela legislação, conforme já foi visto acima.
(...)
Não existe óbice para a assembleia, em exercício posterior, deliberar sobre
a remuneração do capital dos sócios na forma que melhor lhe aprouver. Os
critérios trazidos pela Lei n° 9249/95 dizem respeito apenas aos efeitos fiscais, ou
seja, a dedução do lucro real para fins de apuração do imposto de renda da
pessoa jurídica. Logo, a empresa pode determinar o pagamento de juros sobre o
capital próprio até mesmo acima dos limites trazidos pela Lei n° 9.249/95. Trata-
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.104 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13850.000225/2008-62
11
se de um direito exercido com base nos princípios da livre iniciativa e da
autonomia privada.
(...)
Mas não é só. A dedução de valores pagos a título de JCP, nos limites
autorizados pela lei, é uma faculdade conferida à empresa, e não um direito
absoluto. Até a edição da Lei n° 9.249/95, o ordenamento jurídico proibia esse
tipo de dedução, conforme constava do artigo 49 da Lei n° 4.506/64.
(...)
Ad argumentandum, impossível olvidar da observância do regime de
competência, por ser regra geral, bem como critério básico para registro
das operações da pessoa jurídica na contabilidade societária e fiscal, nos
termos do art. 177 da Lei 6.404/76 (S.A), verbis:

(...)
A decisão da assembleia que credita aos sócios JCP incidentes sobre
patrimônio líquido de exercícios anteriores não tem validade para fins
fiscais (dedutibilidade), pois se refere às despesas que poderiam ser
incorridas no ano-calendário de 2001 e se assim tivessem deliberado os
sócios e acionistas. Como não o fizeram ou remuneraram abaixo do limite
permitido para dedução, a vontade social deve ser respeitada,
caracterizando renúncia à faculdade conferida pela legislação tributária.
Para o exercício subsequente, permanecem os limites dedutíveis previstos
na Lei n° 9.249/95, devendo ser aplicados conforme o ano da deliberação,
no caso, em 2002.
(...)”
Ao final, pugna pela manutenção do Acordão Recorrido.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
TEMPESTIVIDADE
A tempestividade do Recurso Especial foi verificada quando do Despacho de
Admissibilidade, sendo o mesmo considerado tempestivo.
CONHECIMENTO
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.104 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13850.000225/2008-62
12
Como muito bem demonstrado no corpo do Despacho de Admissibilidade, as
matérias são essencialmente de direito, não encontrando este Conselheiro razões para discordar
da análise preliminar e consequente admissibilidade das matérias vis a vis os Acórdãos Paradigmas
apresentados para o dissenso jurisprudencial.
MÉRITO
Matéria no 1 – decadência do direito de revisar a base de cálculo do Imposto de
Renda
Antes de adentrar ao mérito, este Conselheiro acha por bem transcrever parte da
Declaração de Voto do I. Conselheiro Flavio Machado Vilhena Dias, que restou vencido no Acórdão
Recorrido, porém muito bem sintetizou o caso em tela, na parte que interessa à matéria a ser
agora discutida:
“
Trata-se o presente processo de declarações de compensação apresentadas
pelo contribuinte, ora Recorrente, através das quais pretendia quitar débitos
próprios com saldo negativo de IRPJ apurado no período de 01/01/2002 a
30/06/2002.
Em despacho manual exarado, só parte do direito creditório foi
reconhecido pela fiscalização. O não reconhecimento da totalidade do direito
creditório, se deu, basicamente, porque a fiscalização, revisando as bases do
IRPJ apurado naquele período, entendeu que o contribuinte (i) deduziu juros
sobre o capital próprio acima do limite legal e (ii) reduziu, por duas vezes, o
lucro tributável em razão de determinadas despesas com pessoal. (grifo nossos)
O contribuinte foi intimado do despacho decisório em 29/06/2009.
Não concordando com a decisão exarada, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade aduzindo (i) a impossibilidade de revisão das
bases do saldo negativo apontado como direito creditório, uma vez que fulminado
pela decadência; (ii) que os juros sobre o capital próprio também se referiam ao
ano-calendário 2001, e observaram os limites em razão de seu patrimônio líquido
nos anos calendário 2001 e 2002 e (iii) e que não houve dedução em duplicidade
de custos/despesas.
A DRJ em São Paulo não acatou nenhum dos argumentos do contribuinte e
julgou a Manifestação de Inconformidade como sendo improcedente.
O Recorrente, sendo intimado do teor da decisão apresentou Recurso
Voluntário, no qual repisou os argumentos apresentados no apelo inaugural.
(...)”
Como bem delimitado, a matéria versa sobre a aplicação do instituto da decadência
aos pedidos de compensação de saldos negativos de tributos (no caso, saldo negativo de IRPJ),
quando a justificativa teria sido recálculo do imposto apurado na sistemática do lucro real, por
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.104 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13850.000225/2008-62
13
entender a fiscalização ter o sujeito passivo supostamente deduzido certa despesa em valor
superior ao permitido em lei.
Pois bem. como é cediço, a decadência é um instituto no direito tributário vinculado
ao lançamento do crédito tributário. Refere-se, nesse caso, à perda do direito do Fisco constituir o
crédito tributário - obrigação tributária.
Transferindo-se o conceito para a realidade e contextualizada na própria ficha 12 A
de uma DIPJ, seria tão somente a perda do fisco em afetar a apuração do Imposto sobre o lucro
real – linhas 1 a 3. Vejamos um exemplo:

Já as linhas 04 a 17 representam as parcelas que excluem ou extinguem o crédito
tributário.

Note-se que, mesmo no art. 150 do CTN, há clara diferenciação daquilo que é
obrigação tributária e sua extinção. Vejamos (grifos nossos):
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.104 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13850.000225/2008-62
14
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção
total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua graduação.
(...)”
No presente feito, não estamos diante da discussão sobre parcelas que extinguem o
crédito tributário – como por exemplo o IRRF sobre aplicações financeiras, que estaria informado
na linha 13 (Imp. Renda Ret. na Fonte) da ficha 12 A.
Estamos, de fato, diante de reapuração ou modificação da obrigação tributária.
Nesse sentido, passados os 5 (cinco) anos1, o Fisco não teria o direito de lançar/revisar (por via
transversa) qualquer diferença (a maior ou menor) a pretexto de, por exemplo, identificar na
apuração do tributo despesas indedutíveis, omissão de receitas ou utilização indevida de prejuízos
fiscais de anos anteriores.
Veja, no mesmo sentido, Acórdão no 9101-005.937, da 1a Turma da CSRF, proferido
nos autos do Processo Administrativo no 15578.000723/2009-982:
“o indeferimento de pedido de restituição/compensação de créditos apurados
pelo contribuinte, quando ocorre a revisão da apuração regularmente escriturada
e declarada ao Fisco, não prescinde da realização do lançamento por meio do
competente auto de infração ou de notificação fiscal e que, uma vez transcorridos
os prazos previstos nos artigos 150, §4o e/ou 173, inc. I do CTN, tal atividade resta
obstaculizada pela ocorrência do instituto da decadência que, uma vez
configurado, fulmina qualquer pretensão do Fisco no sentido de reexaminar a
base de cálculo apurada”.
Frise-se, mais uma vez, que que não estamos diante de questionamento sobre as
parcelas de dedução que formam o saldo negativo, o que demandaria outra natureza de exame. O
saldo negativo não é nada mais que o valor do imposto devido que foi pago em excesso, em razão

1 Exceto nos casos do art. 173 do CTN.
2 No caso, o contribuinte havia apurado prejuízo fiscal e o saldo negativo de IRPJ foi formado pelo IRRF. No processo
administrativo de restituição/compensação, o Fisco glosou o prejuízo fiscal, recalculando a base de cálculo do IRPJ e o
imposto devido, indeferindo o crédito pleiteado.
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.104 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13850.000225/2008-62
15
das antecipações mensais ou trimestrais, ou retenções de fonte, por exemplo. É essa a liquidez
que se busca aferir, a fim de se homologar (ou não) a compensação desse excesso.
As perguntas para estas parcelas seriam, qual o termo a quo, quando se está diante
de um direito creditório? A partir do ano seguinte ao de seu surgimento, ou quando do seu efetivo
uso (pedido de compensação ou de restituição)?
Uma coisa é certa, o Imposto de Renda (linhas 1 a 3 da Ficha 12 A) não pode ser
mais exigido depois dos 5 (cinco) anos (ou 10, em caso de dolo, fraude ou simulação), ainda que
não haja prova da existência de qualquer das rubricas de dedução, como por exemplo, o IRRF
indicado na linha 13 da mesma ficha.
Nas deduções (que ao final formam o excesso de pagamento – saldo negativo), não
se operam os efeitos do art. 74 da Lei no 9.430/96, que abarca a interrupção do prazo
prescricional, cujo efeito seria, assim, a possibilidade de a autoridade fiscalizadora questionar tais
parcelas no interregno entre a entrega de uma PER/DCOMP e a homologação tácita. O que
aconteceria, nesse caso, seria a pura e simples negativa de existência de crédito tributário (saldo
negativo) limitado ao montante das deduções não comprovadas.
No mesmo sentido da impossibilidade de lançamento de crédito tributário por via
transversa, reproduzo trecho da Declaração de Voto do I. Flavio Machado Vilhena Dias, a quem
rendo as devidas homenagens:
“E na decisão exarada, o que a fiscalização fez foi revisar as bases do IRPJ,
reapurando os cálculos realizados pelo contribuinte, para, ao final, concluir pela
existência de um saldo negativo menor do que o declarado.
Ou seja, independentemente do acerto ou não contribuinte (cujo argumento de
mérito será analisado em seguida, caso ultrapassada esta preliminar), o que se
observa do Despacho Decisório é que a fiscalização recalculou toda a apuração do
IRPJ no período e entendeu que o tributo apurado pelo próprio contribuinte
estaria equivocado. Este suposto erro teve a consequência de reduzir o saldo
negativo indicado nas declarações de compensação ora em análise.
Ocorre que, como sabido, existe um limite temporal para que a fiscalização possa
analisar a constituição dos tributos que estão sujeitos ao lançamento por
homologação e este limite esta no § 4o, do artigo 150 do Código Tributário
Nacional, que tem a seguinte redação:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos
cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que
a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida
pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.104 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13850.000225/2008-62
16
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda
Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação.
Não se pode deixar de mencionar que, no presente caso, não há qualquer
acusação ou ilação da fiscalização de prática de dolo, fraude ou simulação por
parte do contribuinte, capaz de atrair a aplicação do disposto no artigo 173, inciso
I do CTN, em detrimento do artigo transcrito acima.
Ocorre que, considerando que o saldo negativo não reconhecido em parte
pela fiscalização, por conta da reapuração do IRPJ, era referente ao ano-
calendário de 2002, em 29/06/2009, data em que foi formalizada a intimação do
contribuinte do despacho decisório, já havia transcorrido o prazo de 05 anos
previsto no § 4o, do artigo 150 do CTN, ou seja, naquela data (29/06/2009) já
havia ocorrido a homologação tácita da apuração e constituição do IRPJ realizada
pelo contribuinte.
Como se não bastasse a ocorrência da decadência, não se pode admitir a
constituição do crédito tributário, como fez a fiscalização, através de despacho
decisório que analisa um direito creditório invocado pelo contribuinte em pedido
de compensação. Se houve, de fato, erro na apuração do tributo, a diferença
identificada pela fiscalização deveria ser objeto de lançamento pela Fazenda
Pública, como determina o artigo 142 do CTN.
Não se pode admitir, neste sentido, que de forma transversa, se constitua
um crédito tributário de ofício (mesmo que a consequência desta constituição
seja apenas a redução do saldo negativo) via despacho decisório.
Ora, quando se critica a apuração feita pelo contribuinte, fazendo adições e
exclusões no cálculo do tributo, que tem como consequência, em última análise, o
aumento dos valores anteriormente constituídos pelo próprio contribuinte, não
se está apenas verificando os valores do crédito tributário e sim se constituindo,
de ofício, a diferença do tributo que não havia sido corretamente apurado aos
olhos da fiscalização.
Por isso, só mediante lançamento de ofício que poderia a fiscalização
proceder a constituição do crédito tributário. Pensar de forma diversa, é aceitar,
por exemplo, que uma despesa supostamente apropriada de forma indevida pelo
contribuinte na apuração do IRPJ possa ser glosada pela fiscalização em despacho
decisório (como ocorreu efetivamente no presente caso), que analisa um direito
creditório invocado em um pedido de compensação.
Neste Norte, são bastante lúcidas as colocações do conselheiro Luiz Tadeu
Matosinho Machado no voto (acordão no 1302-004.715), cuja ementa foi citada
no início deste tópico. Confira-se:
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.104 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13850.000225/2008-62
17
Pelo exposto até aqui, resta claro que na modalidade de lançamento por
homologação a atividade do contribuinte de confessar o débito em
declaração e efetuar o pagamento correspondente constitui o crédito
tributário, dispensando o Fisco de qualquer providência para a sua
constituição.
Se, por um lado, o contribuinte, para modificar os valores originalmente
declarados necessita apresentar nova declaração retificadora dos débitos,
de outro impõe-se ao Fisco, ao efetuar a revisão dos valores apurados e
confessados pelo contribuinte e apurar diferenças devidas e não
confessadas, a obrigação da constituição do respectivo crédito tributário
pelo lançamento pela autoridade administrativa competente.
Esta é a forma legal de revisão do pagamento e declaração do tributo,
realizados pelo contribuinte, sujeita à homologação da autoridade Fiscal,
sem o que as apurações do sujeito passivo permanecem válidas e o Fisco
não pode exigir as diferenças apuradas, pois sequer pode inscrevê-la em
dívida ativa.
A obrigatoriedade de efetuar o lançamento para constituição do crédito
tributário apurado, quando este não foi regularmente apurado e
confessado pelo sujeito passivo, também está prevista no art. 9o do
Decreto no 70.235/1972, que determina a lavratura de auto de infração ou
notificação de lançamento, inclusive para os casos “em que, constatada
infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de crédito
tributário”, conforme se extrai, verbis:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de
penalidade isolada serão formalizados em autos de infração ou
notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou
penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 4o O disposto no caput deste artigo aplica-se também nas
hipóteses em que, constatada infração à legislação tributária, dela
não resulte exigência de crédito tributário. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009) (grifos no original)
Não se pode perder de vista que os créditos indicados nas PerDcomps, no
caso em análise, estavam devidamente declarados e constituídos pelo
contribuinte e os apontamentos da fiscalização não se referem exclusivamente à
composição do crédito, como, por exemplo, um IRRF não reconhecido e/ou
recolhido. A principal discussão posta é sobre o cálculo do tributo devido ao final
do período de apuração, seja pelo lançamento em duplicidade de despesas, seja
pelo o reconhecimento do JCP fora dos contornos exigidos pela fiscalização.
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.104 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13850.000225/2008-62
18
Pelo exposto, VOTA-SE por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para
reconhecer a decadência e, por consequência, reconhecer integralmente o saldo
negativo indicado como direito creditório pleiteado, nos termos apurados e
declarados pelo contribuinte, homologando as compensações até o limite do
direito creditório ora reconhecido.”
Por fim, alinho-me à linha de ideias dos Acórdãos Paradigmas oferecidos para a
demonstração do dissenso jurisprudencial, mormente o Acórdão no 9101-005.937, cujo voto
vencedor coube ao I. Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, que abarca como razão de
decidir (dentre outros) o mesmo racional acima exposto, mas que, com certeza, possui maior e
extenso aprofundamento sobre a questão. Assim, reproduzo a síntese encontrada na ementa, já
que esta é mais que suficiente para a merecida homenagem e compreensão do caso:
“ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-calendário:
2000
PROCESSOS
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. REVISÃO PELO FISCO DA APURAÇÃO E DO QUANTUM DEVIDO,
CONFESSADO PELO CONTRIBUINTE MEDIANTE DECLARAÇÃO. NATUREZA DA
ATIVIDADE. FORMA DE CONSTITUIÇÃO DAS DIFERENÇAS APURADAS NO
QUANTUM DEVIDO.
Na modalidade de lançamento por homologação a atividade do contribuinte de
confessar o débito em declaração e efetuar o pagamento constitui o crédito
tributário, dispensando o Fisco de qualquer providência para a sua constituição.
Para modificar os valores originalmente declarados o contribuinte necessita
apresentar nova declaração retificadora dos débitos. Na revisão pelo Fisco dos
valores apurados e confessados pelo contribuinte eventuais diferenças devidas e
não confessadas devem ser objeto da constituição do respectivo crédito tributário
pelo lançamento. Esta é a forma legal de revisão do pagamento e declaração do
tributo realizados pelo contribuinte, sujeitos à homologação da autoridade
administrativa, sem o que as apurações do sujeito passivo permanecem válidas e
o Fisco não pode exigir as diferenças apuradas, pois sequer pode inscrevê-la em
dívida ativa. A obrigatoriedade de realização do lançamento para constituição do
crédito tributário apurado, quando este não foi regularmente apurado e
confessado pelo sujeito passivo, está prevista na lei que rege o processo
administrativo fiscal, que determina a lavratura de auto de infração ou notificação
de lançamento, inclusive para os casos “em que, constatada infração à legislação
tributária, dela não resulte exigência de crédito tributário”.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2000
PROCESSOS
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. REVISÃO PELO FISCO DA APURAÇÃO E DO QUANTUM DEVIDO,
CONFESSADO
PELO
CONTRIBUINTE
MEDIANTE
DECLARAÇÃO.
PRAZO
DECADENCIAL. APLICAÇÃO.
Considerando que a revisão pelo Fisco da apuração e do quantum devido, enseja
a necessidade de realização de lançamento de ofício das diferenças apuradas, na
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.104 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13850.000225/2008-62
19
forma prevista na lei que rege o processo administrativo fiscal, não há
fundamento para afastar a aplicação dos prazos decadenciais previstos no art. 150
ou 173, inc. I do CTN às revisões desta natureza feita pela autoridade
administrativa no bojo da análise dos pedidos de restituição e/ou compensação.
Ultrapassado o prazo decadencial, o lançamento resta homologado e torna-se
imutável a apuração do quantum de tributo devido confessado pelo
contribuinte.”
Assim, voto por dar provimento ao Recurso Especial nessa matéria.

Considerando-se o provimento em favor da Contribuinte na matéria no 1, fica
prejudicado o exame da Matéria no 2: dedutibilidade de Juros sobre Capital Próprio referentes à
períodos anteriores.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Especial do Contribuinte, e, no
mérito, DAR PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Esta Conselheira já se manifestou nestes autos contrariamente à arguição de
decadência do direito de o Fisco, em 29/06/2009, revisar a base de cálculo do IRPJ devido no
período de 01/01/2002 a 28/06/2002, no qual fora apurado saldo negativo utilizado em
compensações declaradas de 31/05/2004 a 24/09/2007. Neste sentido assim consignou,
preliminarmente, à proposta de conversão do julgamento do recurso voluntário em diligência, na
Resolução no 1302-000.382:
A recorrente também argúi a decadência do direito de o Fisco revisar o lucro real
depois do transcurso do prazo decadencial, verificado, neste caso, em
28/06/2007. Contudo, o voto condutor da decisão recorrida rejeitou com sólidos
argumentos esta preliminar:
Convém também, preliminarmente, afastar a tese da defesa de que, na
apreciação do direito creditório relativo ao saldo negativo do IRPJ, deveria o
órgão competente se limitar à verificação dos recolhimentos das
antecipações efetuadas no curso do ano-calendário (IRRF e estimativas),
não sendo cabível qualquer apreciação relativa aos elementos que
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.104 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13850.000225/2008-62
20
integraram a determinação da base de cálculo do imposto, que somente
poderia ser alterada mediante lançamento ex-officio.
Nos termos da legislação, o lançamento é ato administrativo de
constituição de crédito tributário, sujeito a prazo decadencial, de acordo
com as normas aplicáveis previstas no CTN (arts. 150, §4o e 173, I).
Por seu turno, no contexto do procedimento de homologação das
declarações de compensação, no qual deve ser atestada a existência e a
suficiência do direito creditório invocado para a extinção dos débitos
compensados, a única limitação imposta à atuação do Fisco é a que diz
respeito ao prazo de cinco anos da data da protocolização ou apresentação
das declarações de compensação, depois do qual os débitos compensados
devem ser extintos, independentemente da existência dos créditos (art. 74,
§5o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Na verdade, cumpre ao órgão competente, no prazo de cinco anos da data
da formalização da compensação, a verificação da certeza e liquidez do
crédito invocado em favor do sujeito passivo para extinção dos débitos
fiscais a ele vinculados por meio das declarações de compensação. Não se
pode admitir que a determinação da certeza e liquidez dos indébitos
tributários, relativos ao saldo negativo do IRPJ, possa ser aferida sem
qualquer análise da base de cálculo do imposto que lhe serve de
fundamento.
Relevante assentar que a análise em questão da regularidade da
composição da base de cálculo, fato que serve de fundamento à
determinação do saldo negativo do imposto, se já ultrapassado o termo
final da contagem do prazo decadencial, não pode implicar lançamento de
ofício de diferenças de imposto porventura apuradas. Todavia, não se pode
dizer, por isso, que o órgão administrativo deve simplesmente “homologar”
o saldo negativo de IRPJ demonstrado na DIPJ correspondente, e proceder à
restituição ou à compensação sem aferir a certeza e liquidez dos indébitos
tributários que lhe fundamentam.
Oportuno, esclarecer que desde a instituição da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, pela Instrução Normativa SRF
no 127, de 30 de outubro de 1998, a declaração apresentada à SRF tem
caráter meramente informativo, constituindo-se apenas num demonstrativo
da apuração da base de cálculo, do imposto devido, e dos saldos a pagar ou
a restituir de imposto, passível de verificação: (i) nos prazos decadenciais
previstos no CTN, para a constituição de crédito tributário; ou (ii) no prazo
da homologação tácita das compensações, para fins de restaurar a
exigibilidade dos débitos fiscais indevidamente compensados.
Ainda no âmbito das distinções necessárias entre os procedimentos de
lançamento e de homologação das compensações declaradas, convém
destacar que, não há qualquer exigência de crédito tributário, efetuada no
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.104 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13850.000225/2008-62
21
âmbito dos presentes autos, relativa a fato gerador do IRPJ, ocorrido em
período decaído. A exigência fiscal vinculada ao processo em questão
refere-se aos débitos compensados pelo contribuinte com o saldo negativo
do IRPJ, apurado pela sucedida/incorporada em 28/06/2002, cuja
compensação não foi homologada pela autoridade competente. Registre-
se: o ato praticado pela DRF São José dos Campos/SP, no exercício da
competência legalmente definida, foi de não homologação da compensação
declarada, por desconstituição ou não comprovação do direito creditório, e
não de constituição de ofício de crédito tributário.
Ademais, no exercício do dever/poder de verificação da regularidade do
cumprimento das obrigações tributárias pelos contribuintes, atualmente, se
insere, também, a verificação das compensações efetuadas, sob a
responsabilidade do sujeito passivo, sem qualquer prévio procedimento de
ofício relacionado ao reconhecimento do indébito tributário assim utilizado.
Relevante assinalar que na sistemática das declarações de compensação, o
sujeito passivo procede à extinção do crédito tributário sob condição
resolutória de sua posterior homologação, conseqüentemente, sem prévio
exame da autoridade administrativa.
Outro problema a ser apreciado é se o lançamento de ofício, para
retificação da base de cálculo do imposto, seria necessário para conferir
fundamento de validade ao ato de não-homologação da compensação
declarada.
O lançamento de ofício, apesar de ser um ato necessário à constituição do
crédito tributário, não se configura imprescindível para a determinação da
certeza e liquidez do crédito invocado em favor do contribuinte em
processos de restituição e/ou compensação. Dito por outras palavras: não é
porque não houve lançamento de ofício em relação a determinado período
de apuração do IRPJ, que estaria homologado o direito creditório relativo ao
saldo negativo demonstrado na DIPJ correspondente, não sendo assim
passível de qualquer verificação no âmbito da análise dos pedidos de
restituição ou das declarações de compensação apresentadas.
Na verdade, com o transcurso do prazo decadencial previsto nos arts. 150,
§4o ou 173, I, do CTN apenas o dever/poder de constituir o crédito tributário
estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma das modalidades
de extinção do crédito tributário (art. 156, V e VII do CTN). Todavia, não se
pode inferir, a partir daí que, com o transcurso do prazo decadencial para
efetuar o lançamento, estariam tacitamente homologados quaisquer outros
fatos jurídicos tributários que pudessem repercutir em períodos de apuração
futuros.
[...]
Cumpre assinalar que, especificamente, para a verificação da certeza e
liquidez do indébito tributário relativo ao saldo negativo do IRPJ, é a própria
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.104 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13850.000225/2008-62
22
legislação que estabelece não se configurar suficiente a comprovação dos
recolhimentos das antecipações de tributos, efetuados no curso do ano-
calendário. É necessário que seja verificada, também, a regularidade da
determinação da base de cálculo que lhe dá fundamento. Transcreve-se, por
pertinentes, as expressas disposições do art. 2o, §4o da Lei no 9.430, de
1996, quando dispõe:
“Art. 2o
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a
ser compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor:
...................................................................................................
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre
receitas computadas na determinação do lucro real;
..................................................................................................”
Diante de tais preceitos, é indubitável que, somente é dedutível do Imposto
de Renda devido ao final do período de apuração, o Imposto Retido Fonte,
no curso do ano-calendário, incidente sobre as receitas computadas na
determinação do lucro real. Decorre, daí, que para a determinação do saldo
negativo do IRPJ, passível de ser restituído ou compensado, quando
composto apenas de imposto retido no curso do ano-calendário, não basta
a prova da regular retenção do imposto. É imprescindível a comprovação de
que as receitas sobre as quais incidiram as retenções foram devidamente
computadas na determinação do lucro real.
Em síntese, conclui-se que o ato de verificação da certeza e liquidez do
indébito tributário, relativo ao saldo negativo do IRPJ, em sede de análise de
declaração de compensação apresentada pelo sujeito passivo, não está
limitado aos valores das antecipações recolhidas no curso do ano-
calendário, devendo atingir, também, a verificação da regularidade da
determinação da base de cálculo apurada pelo contribuinte.
Conseqüentemente, ainda que a retificação de base de cálculo do tributo
somente seja cabível mediante lançamento de ofício, a verificação também
deve ser efetuada no âmbito da análise de pedidos de restituição e
declarações de compensação vinculados ao saldo negativo de IRPJ, para
efeito de determinação da certeza e liquidez do crédito invocado pelo
sujeito passivo para restituição ou extinção de outros débitos fiscais.
Assinale-se ainda que a tese adotada já foi referendada pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, conforme ementas abaixo
transcritas:
No Acórdão 1302-001.095 - Data da Sessão 07/05/2013 - Relator(a)
PAULO ROBERTO CORTEZ
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.104 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13850.000225/2008-62
23
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE. Com o transcurso do
prazo decadencial apenas o dever/poder de constituir o crédito
tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma
das modalidades de extinção do crédito tributário. Não se
submetem à homologação tácita os saldos negativos de Imposto de
Renda de Pessoa Jurídica apurados nas declarações apresentadas, a
serem regularmente comprovados, quando objeto de pedido de
restituição ou compensação.
VERIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ. LANÇAMENTO VERSUS
RECONHECIMENTO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. A verificação da base
de cálculo do tributo não é cabível apenas para fundamentar
lançamento de ofício, mas deve ser feita, também, no âmbito da
análise das declarações de compensação, para efeito de
determinação da certeza e liquidez do crédito, invocado pelo
sujeito passivo, para extinção de outros débitos fiscais.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. REQUISITOS DE DEDUTIBILIDADE DA
RETENÇÃO NA FONTE. A retenção na fonte sobre rendimentos
declarados somente poderá ser compensado na declaração da
pessoa jurídica se o contribuinte possuir comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora. Não apresentados os
comprovantes é plausível a apuração do valor retido mediante
pesquisa em DIRF. O saldo negativo de Imposto de Renda de Pessoa
Jurídica apurado em Declaração de Rendimentos, decorrente de
retenção na fonte, só pode ser reconhecido como direito creditório,
até o montante efetivamente confirmado, se comprovado que as
receitas que lhe deram origem foram oferecidas à tributação.
Preliminar de decadência rejeitada. Recurso Voluntário negado.
No Acórdão 1301-000.819 - Data da Sessão 14/03/2012 Relator(a)
PAULO JAKSON DA SILVA LUCAS
SALDO NEGATIVO. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. O procedimento
de homologação do pedido de restituição/compensação consiste
fundamentalmente em atestar a regularidade do crédito, ainda que
tal análise implique em verificar fatos ocorridos há mais de cinco
anos, respeitado apenas o prazo de homologação tácita da
compensação requerida.
VERIFICAÇÃO BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. A verificação da
base de cálculo do tributo não é cabível apenas para fundamentar
lançamento de ofício, mas deve ser feita, também, no âmbito da
análise das declarações de compensação, para efeito de
determinação da certeza e liquidez do crédito, invocado pelo
sujeito passivo, para extinção de outros débitos fiscais.
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.104 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13850.000225/2008-62
24
No Acórdão 103-23579 Data da Sessão 18/09/2008 - Relator(a)
Antonio Bezerra Neto
SALDO
NEGATIVO
DO
IRPJ.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
IMPOSSIBILIDADE. Não se submetem à homologação tácita os
saldos negativos de IRPJ apurados nas declarações apresentadas, a
serem regularmente comprovados, quando objeto de pedido de
restituição ou compensação.
VERIFICAÇÃO BASE DE CÁLCULO DO IRPJ. A verificação da base de
cálculo do tributo não é cabível apenas para fundamentar
lançamento de ofício, mas deve ser feita, também, no âmbito da
análise das declarações de compensação, para efeito de
determinação da certeza e liquidez do crédito, invocado pelo
sujeito passivo, para extinção de outros débitos fiscais.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. A prova do indébito
tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido. Publicado no D.O.U. no
226 de 20/11/2008.
A recorrente defende que a homologação formal ou tácita, prevista no art.
150, §4o do CTN, recai sobre toda a apuração do tributo realizada pelo
contribuinte, e afirma contraditória a concordância do Fisco com o
lançamento realizado pelo contribuinte, homologando-o tacitamente, para
em um momento posterior iniciar uma revisão deste lançamento sob o
pretexto de que se faz necessário verificar a liquidez e a certeza do crédito
tributário compensado.
É certo que o recolhimento indevido já existe, como evento, desde sua
ocorrência no mundo fenomênico. Procedidas as antecipações exigidas por
lei, encerrado o período de apuração e efetivados os recolhimentos que se
entendeu devidos, tem-se do confronto destes, eventualmente, um
desembolso maior que o devido. Todavia, este evento somente passa a se
constituir em um fato jurídico apto a produzir as conseqüências previstas
em lei quando formalizado pelo interessado em face do devedor, no caso, o
Fisco. Daí porque, a partir do recolhimento indevido, deflagra-se o prazo
prescricional para que o sujeito passivo manifeste seu direito perante o
Fisco, e a partir desta manifestação o prazo para o Fisco, em caso de
compensação, reconhecer ou não aquele crédito.
Aliás, veja-se que, à época em que este direito era deduzido apenas
mediante a apresentação de Pedido de Restituição, sequer havia prazo
fixado em lei para manifestação do Fisco acerca do que ali veiculado. Cabia
ao interessado manter a guarda dos comprovantes necessários para prestar
eventuais esclarecimentos acerca de seu direito, enquanto o crédito não
lhe fosse reconhecido. Apenas com a criação da DCOMP passou a existir um
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.104 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13850.000225/2008-62
25
prazo para que o Fisco pudesse questionar o direito manifestado pelo
interessado, até porque, vinculado o crédito a débitos que se pretendia ver
extintos, somente haveria alguma utilidade no questionamento daquele
crédito enquanto possível a cobrança dos débitos compensados, direito
este que pereceria ante a inércia do Fisco por mais de 5 (cinco) anos.
Impróprio, assim, tentar opor, ao Fisco, uma limitação temporal à
confirmação do direito creditório deduzido pelo sujeito passivo, que em
momento algum esteve prevista no Código Tributário Nacional ou em lei
ordinária, senão na sistemática instituída a partir da criação da DCOMP, e
evidentemente em função da vinculação daquele crédito a débitos
compensados.
Em verdade, a interpretação veiculada pela recorrente confere ao sujeito
passivo a faculdade de definir o prazo do qual o Fisco dispõe para
homologar, ou não, a compensação declarada. Optando o sujeito passivo
por utilizar seu crédito depois de transcorridos quatro anos e 11 meses do
fato gerador, o Fisco teria apenas um mês para avaliar a liquidez e certeza
do crédito. Se utilizasse mais rapidamente seu crédito, maior prazo teria o
Fisco para esta confirmação.
Certamente outro foi o objetivo da criação da DCOMP. Tal instrumento
conferiu tratamento diferenciado aos contribuintes que, deduzindo créditos
na forma da nova redação do caput do art. 74 da Lei no 9.430/96, já
poderiam, sem prévio exame do seu real conteúdo, angariar a extinção
imediata dos débitos compensados, bem como a suspensão de sua
exigibilidade até a decisão administrativa final acerca da regularidade de
seu procedimento.
Admitir que o prazo para questionamento desta regularidade seria definido
pelo sujeito passivo está em evidente descompasso com a referência
contida na Exposição de Motivos da Medida Provisória no 66/2002,
convertida na Lei no 10.637/2002:
35. O art. 49 institui mecanismo que simplifica os procedimentos de
compensação, pelos sujeitos passivos, dos tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, atribuindo maior
liquidez para seus créditos, sem que disso decorra perda nos
controles fiscais . (negrejou-se)
Argumenta a recorrente que, depois de ultrapassado o prazo decadencial, o
Fisco poderia apenas questionar o recolhimento ou a compensação das
antecipações mensais, as retenções do Imposto de Renda Retido na Fonte, o
Imposto de Renda pago no exterior, entre outras parcelas, mas tendo como
ponto de partida para conferência o lucro real e a apuração do IRPJ
declarado pela Recorrente e homologado tacitamente pelas autoridades
fiscais. É de se questionar, porém, que interesse fiscal existiria na revisão de
uma DIPJ que apontasse saldo negativo de IRPJ? Caberia ao Fisco antecipar-
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.104 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13850.000225/2008-62
26
se à pretensão da contribuinte de utilizar este valor, com vistas a convalidá-
lo ou retificá-lo?
E, ainda que se insista na fluência do prazo para revisão do crédito, pelo
Fisco, a partir do período de apuração correspondente, do recolhimento
que se mostrou indevido, ou mesmo da declaração que inicialmente
informou o indébito, é lícito concluir que, ao manifestar seu interesse em
utilizar tal crédito mediante DCOMP, o sujeito passivo renuncia ao prazo em
curso, e submete-se ao prazo fixado na sistemática prevista para aquele
instrumento de utilização de créditos, sob pena de retirar a eficácia do §5o
do referido art. 74 da Lei no 9.430/96.
Por tais razões, e tendo em conta que na data de ciência do ato de
homologação parcial das DCOMP ainda não havia transcorrido 5 (cinco)
anos contados das DCOMP que não foram homologadas, deve ser
REJEITADA a arguição de decadência.
As premissas desta discussão frequentemente permeiam outros debates e passam a
merecer aperfeiçoamentos e esclarecimentos.
Os fundamentos da decisão de 1a instância proferida nestes autos foram adotados
no voto acima, inclusive no ponto em que houve destaque à DIPJ, a partir das alterações
instituídas pela Instrução Normativa SRF no 127/98, como mero instrumento de informação da
apuração da base de cálculo, do imposto devido, e dos saldos a pagar ou a restituir de imposto,
sob o viés de que tal declaração não se presta à constituição de direitos em favor do sujeito
passivo. O saldo negativo de IRPJ ou CSLL nela informado, assim, não se sujeita à homologação
tácita, ou seja, não flui contra o Fisco o alegado prazo decadencial para revisão do indébito ali
afirmado.
Esta Conselheira tem tangenciado esta questão em outros contextos, como por
exemplo quando discorda da análise eletrônica de indébitos de IRPJ e CSLL pautada, apenas, no
confronto entre DCOMP e DCTF. Desde a condução do Acórdão no 1101-00.5363. a apresentação
de DIPJ com débito em valor menor ao antes declarado em DCTF, ainda que sem a retificação
desta, tem motivado esta Conselheira a considerar inválido o ato de não-homologação que deixa
de ter em conta informações prestadas espontaneamente pelo sujeito passivo em DIPJ e que
confirmam a existência do indébito informado na DCOMP.
Ainda que a DIPJ seja meramente informativa e não constitua o indébito afirmado
em DCOMP, compreende-se que não poderia a autoridade administrativa ter limitado sua análise
às informações prestadas na DCTF, se presentes evidências, nos bancos de dados da Receita
Federal, de que outro seria o valor do tributo devido no período apontado na DCOMP, e,
especialmente, mediante apresentação de DIPJ retificadora, ou mesmo a DIPJ original, da qual

3 Esta decisão foi reformada no Acórdão no 9101-002.766 mas, reafirmada no Acórdão no 1402-003.767, foi
confirmada no Acórdão no 9101-004.906. Na sequência, o mesmo posicionamento restou vencido nos Acórdãos no
9101-004.877 e 9101-006.339.
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.104 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13850.000225/2008-62
27
consta não apenas o valor do tributo devido, como também a demonstração da apuração das
bases de cálculo mensais, trimestrais ou anuais da pessoa jurídica, conforme a sistemática de
tributação adotada.
Ou seja, apesar de a DIPJ não se prestar a constituir os débitos nela informados –
inclusive a teor da Súmula CARF no 924 – e nem mesmo a constituir direito creditório ao saldo
negativo nela descrito, seu caráter informativo, inclusive com maior amplitude que o veiculado em
DCTF, não pode ser ignorado nas investigações acerca da existência de direito creditório
decorrente de pagamento indevido ou a maior de IRPJ ou CSLL, utilizado em DCOMP.
Também em respeito ao relevo das informações presentes em DIPJ, esta
Conselheira tem votado no sentido de considerar a conduta de prestação destas informações
como suficiente para atrair a aplicação da regra decadencial mais estreita, prevista no art. 150, §4o
do CTN, na hipótese de o sujeito passivo, cumprindo regularmente as obrigações acessórias que a
legislação lhe impõe, manter escrituração regular e informar resultado negativo ou igual a zero,
assim justificando o não recolhimento e a não declaração de débitos, condutas estas
contempladas na lei e na jurisprudência como aptas impedir a constituição de crédito tributário
suplementar, pelo Fisco, depois de ultrapassados 5 (cinco) anos do fato gerador do IRPJ ou da
CSLL. Neste sentido são o voto vencido no Acórdão no 9101-004.265 e o voto vencedor no
Acórdão no 9101-005.675.
Logo, a apresentação de DIPJ lastreada em escrituração regular, informando a
existência de apuração que dispense o sujeito passivo de recolhimento ou de declaração de débito
no período, embora não se preste a constituir o direito creditório ao saldo negativo nela descrito,
é conduta equivalente à prevista no art. 150 do CTN, que excepciona a regra decadencial do art.
173, inciso I, também do CTN, para fins de lançamento suplementar de tributo devido no período.
Já com respeito ao direito à compensação de prejuízo fiscal ou base negativa de
CSLL informado em DIPJ, esta Conselheira tem se manifestado em favor da contagem do prazo
decadencial a partir desta apuração informada5, discordando de interpretações que situam o início
da fluência do prazo decadencial no aproveitamento em compensação daqueles valores.
Os prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL apurados a partir do ano-calendário
1995 não mais se sujeitam a prazo de compensação, dada a revogação do art. 12 da Lei no
8.541/92 pelo art. 117, inciso I da Lei no 8.981/95. Em tais circunstâncias questiona-se se o art. 37
da Lei no 9.430/96, ao determinar que os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica,
relativos a fatos que repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão
conservados até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos
tributários relativos a esses exercícios, permitiria ao Fisco não só exigir tais comprovantes, mas

4 A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento hábil e suficiente para a exigência
de crédito tributário nela informado.
5 Há variantes nesta análise para a hipótese de prejuízo fiscal ou base negativa de CSLL informado em retificação de
DIPJ, mas reputa-se desnecessário adentrar a estes detalhes neste contexto.
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.104 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13850.000225/2008-62
28
também revisar a apuração do prejuízo fiscal ou da base negativa de CSLL neles evidenciados e
informados em DIPJ.
A Súmula CARF no 116 consolidou intepretação acerca do art. 37 da Lei no 9.430/96
em âmbito específico, estipulando que para fins de contagem do prazo decadencial para a
constituição de crédito tributário relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o
da Lei no 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o período de sua repercussão na apuração do
tributo em cobrança. Mas, como exposto por esta Conselheira em um dos precedentes deste
enunciado – Acórdão no 1101-000.961 – esta postergação do dies a quo do prazo decadencial tem
em conta a expressão do art. 173 do CTN, no sentido de que a regra decadencial deve considerar a
possibilidade de lançamento do crédito tributário correspondente. No contexto específico
sumulado, as operações que ensejam o registro patrimonial do ágio que teria sido pago na
aquisição de investimento não implicam alterações nos resultados tributáveis daqueles períodos
decaídos, mas sim nos posteriores.
Já em relação ao prejuízo fiscal e à base negativa de CSLL informados em DIPJ, o
Fisco dispõe, desde a redação dada pela Lei no 8.748/93 ao caput do art. 9o do Decreto no
70.235/72, a possibilidade de formalização, em auto de infração ou notificação de lançamento, de
retificação de prejuízo fiscal, instrumento que permanece disponível depois das alterações da Lei
no 11.941/2009 que, embora retirando aquela referência do caput do art. 9o, incluíram em seu §4o
a possibilidade de lavratura de auto de infração ou notificação de lançamento também nas
hipóteses em que, constatada infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de crédito
tributário.
Assim, a informação da apuração de prejuízo fiscal ou base negativa de CSLL pelo
sujeito passivo em DIPJ deflagra, para o Fisco, o prazo decadencial de revisão desta apuração,
mediante lavratura de auto de infração ou notificação de lançamento, se constatada a
necessidade de sua retificação. Este prazo, no entender desta Conselheira, como antes exposto,
observará a regra decadencial do art. 150, §4o do CTN, desde que ausente dolo, fraude ou
simulação, e mantida a escrituração de suporte necessária à apuração na sistemática do lucro real.
Sem a guarda desta escrituração, o lucro tributável poderá ser arbitrado no prazo decadencial do
art. 173, I do CTN e a compensação do prejuízo fiscal ou da base negativa de CSLL poderá ser
glosada no prazo decadencial contado a partir do seu aproveitamento. Mas, mantida esta
escrituração, e ausente dolo, fraude ou simulação, a composição do prejuízo fiscal ou da base
negativa somente poderá ser questionada se não verificada a sua homologação tácita na forma do
art. 150, §4o do CTN. Neste sentido foi o voto condutor do Acórdão no 1302-001.796, confirmado
no Acórdão no 9101-002.872, exceto quanto às menções de aplicação da regra do art. 150, §4o do
CTN na ausência de pagamento.
Note-se, ainda, que o §4o inserido no art. 9o do Decreto no 70.235/72, ao permitir a
lavratura de auto de infração ou notificação de lançamento também nas hipóteses em que,
constatada infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de crédito tributário, pode
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.104 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13850.000225/2008-62
29
atrair para a revisão de saldo negativo informado em DIPJ a mesma interpretação acima fixada
para revisão de prejuízo fiscal ou base negativa de CSLL informado em DIPJ.
Contudo, como consignado no voto condutor da Resolução no 1302-000.382, não se
pode perder de vista que a informação de saldo negativo em DIPJ não demanda do Fisco qualquer
ação para reconhecimento, ou não, do indébito, vez que o direito ao crédito deverá ser
manifestado por via própria: pedido de restituição ou DCOMP. Distingue-se, portanto,
substancialmente da informação de prejuízo fiscal ou base negativa de CSLL que, transposta da
escrituração para a DIPJ, permite sua compensação escritural futura pelo próprio sujeito passivo.
Assim, embora o Fisco disponha de auto de infração ou notificação de lançamento
também nas hipóteses em que, constatada infração à legislação tributária, dela não resulte
exigência de crédito tributário, tal instrumento se presta, apenas, à constituição de infrações fora
do âmbito de pedido de restituição ou DCOMP. Ou seja, ainda que sujeito passivo não manifeste
seu interesse ao saldo negativo informado em DIPJ, o Fisco poderá lavrar auto de infração ou
notificação de lançamento para constituição de infrações constatadas, das quais não resulte
exigência de crédito tributário, inclusive reduzindo saldo negativo informado em DIPJ.
Mas, se o sujeito passivo manifesta seu interesse ao saldo negativo antes
informado, e o faz em pedido de restituição, o Fisco não só está desobrigado de formalizar auto de
infração ou notificação de lançamento neste ambiente, como também tem o direito de examinar
toda a apuração antes de devolver ao sujeito passivo o recolhimento indevido ou a maior. Já se o
direito de crédito é invocado em DCOMP, o direito de o Fisco examinar a apuração foi limitado a 5
(cinco) anos da entrega da DCOMP, vez que os débitos vinculados em compensação se
submeteriam a outras regras preclusivas para sua cobrança.
Ou seja, o fato de o §4o inserido no art. 9o do Decreto no 70.235/72 colocar à
disposição do Fisco instrumento para formalizar a constatação de infração à legislação tributária,
dela não resulte exigência de crédito tributário não significa ser este o único meio para alteração
da apuração do sujeito passivo, nem estar tal alteração sempre sujeita ao prazo decadencial
definido para lançamento de ofício. Se desta apuração exsurge indébito, e este é pretendido em
pedido de restituição ou DCOMP, a revisão da apuração será exteriorizada em despacho decisório
pela autoridade fiscal competente para reconhecimento do indébito, e o único limite temporal
aplicável é o expresso no art. 74, §5o da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no
10.833/2003, que torna inútil questionamento ao indébito em razão da homologação tácita das
compensações declaradas.
Esclareça-se, por fim, que esta Conselheira tem reconhecido, por analogia, a
aplicação dos arts. 165 e 168 para exercício, pelo sujeito passivo, de seu direito de compensação
futura de prejuízo fiscal ou base negativa de CSLL6. Neste sentido é o voto condutor do Acórdão no
9101-004.553, que confirma a glosa de compensação de prejuízo fiscal e de base negativa de CSLL

6 Alternativamente também foi afirmada a aplicação do art. 1o do Decreto no 20.910/32, que fixa em 5 (cinco) anos o
prazo para manifestação de direitos contra a Fazenda Nacional.
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.104 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13850.000225/2008-62
30
que não foram tempestivamente escriturados e informados em DIPJ, inclusive referindo, como
fundamento para aquela interpretação da legislação tributária, a possibilidade de conversão de
prejuízos fiscais e bases negativas em direito de crédito em face da Fazenda Nacional desde a Lei
no 9.964/2000.
Ocorre que esta permissão de conversão de prejuízo fiscal ou de base negativa de
CSLL em direito de crédito, embora autorize a interpretação analógica do arts. 165 e 168 naquele
contexto, não é procedimento demandado para seu aproveitamento como redutor de base de
cálculo futura. A compensação de prejuízo fiscal ou de base negativa de CSLL é, tão só, escritural, a
evidenciar a suficiência de sua apuração escritural e informação em DIPJ para aquele proceder,
distintamente dos saldos negativos, cujo aproveitamento somente se dá mediante apresentação
de pedido de restituição ou DCOMP.
É esta conduta específica, de opor um direito creditório para seu recebimento em
espécie ou como meio de pagamento de outros tributos devidos, que confere ao Fisco o direito de
revisar a apuração deste direito creditório antes de restituí-lo ou para impedir a homologação
tácita da liquidação dos débitos por compensação declarada. Daí porque a ressalva de que, ainda
que se insista na fluência do prazo para revisão do crédito, pelo Fisco, a partir do período de
apuração correspondente, do recolhimento que se mostrou indevido, ou mesmo da declaração que
inicialmente informou o indébito, é lícito concluir que, ao manifestar seu interesse em utilizar tal
crédito mediante DCOMP, o sujeito passivo renuncia ao prazo em curso, e submete-se ao prazo
fixado na sistemática prevista para aquele instrumento de utilização de créditos, sob pena de
retirar a eficácia do §5o do referido art. 74 da Lei no 9.430/96, expressa na Resolução no 1302-
000.382.
Estas as razões, portanto, para reafirmar a rejeição da decadência arguida pela
Contribuinte e NEGAR PROVIMENTO ao seu recurso especial.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado
O d. relator do acórdão trouxe posicionamento quanto à matéria “decadência do
direito de revisar a base de cálculo do Imposto de Renda” em sede de análise de direito
creditório relativo a saldo negativo de IRPJ pleiteado em declaração de compensação, alinhado
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.104 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13850.000225/2008-62
31
com o que venho adotando perante este colegiado neste tema, como expressado no citado
Acórdão no 9101-005.937.
Este posicionamento vem sendo reafirmado perante este colegiado em outros
julgamentos, como na declaração de voto apresentada no Acórdão no 9101-006.609, de 11 de
maio de 2023, da qual peço vênia para transcrever uma observação que adicionei ao
entendimento exarado anteriormente no sentido de responder a um questionamento específico
trazido pela d. relatora do referido acórdão, verbis:
[...]
Pelos fundamentos acima transcritos, resta claro, a meu ver, que o indeferimento
de pedido de restituição/compensação de créditos apurados pelo contribuinte,
quando ocorre a revisão da apuração regularmente escriturada e declarada ao
Fisco, não prescinde da realização do lançamento por meio do competente auto
de infração ou de notificação fiscal e que, uma vez transcorridos os prazos
previstos nos artigos 150, § 4o e/ou 173, inc. I do CTN, tal atividade resta
obstaculizada pela ocorrência do instituto da decadência que, uma vez
configurado, fulmina qualquer pretensão do Fisco no sentido de reexaminar a
base de cálculo apurada.
Permito-me adicionar uma observação ao quanto exposto acima, em face do
argumento trazido pela d. relatora de que a impossibilidade de revisão da
apuração do contribuinte pelo Fisco, uma vez transcorrido o lapso decadencial,
com vistas à aferir a liquidez e certeza equivaleria a uma prescrição aquisitiva em
prol do sujeito passivo, não prevista em lei.
Penso que o argumento, visto apenas sob a ótica do montante do crédito
tributário sujeito à devolução pode até fazer algum sentido, mas entendo que o
pagamento indevido ou a maior é sempre apurado em face de um montante de
tributo devido e de um pagamento realizado, ocorrendo quando este último, por
qualquer motivo, supera o primeiro. É este o valor passível de devolução pelo
Fisco.
Ocorre que o poder/dever do Fisco revisar o lançamento por homologação está
sujeito a um prazo legal que existe independentemente da ocorrência ou não de
pagamento indevido ou a maior. Uma vez transcorrido tal prazo o quantum
apurado e informado pelo contribuinte ao Fisco em suas declarações torna-se
imutável. E é a partir dele que deve ser apurada a existência ou não de saldo de
tributo a restituir/compensar.
E, lembre-se, o contribuinte também está sujeito ao prazo prescricional de 5 anos
a contar da extinção do crédito para pleitear eventual indébito apurado nos
termos do art. 168 do CTN.
Ou seja, não existe prescrição aquisitiva em favor do contribuinte, apenas
consolida-se no tempo a apuração feita e corretamente informada ao Fisco, em
face da previsão legal de prazo decadencial para a revisão do lançamento,
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.104 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13850.000225/2008-62
32
tornando-se imutável o quantum devido, ficando a este limitada a exigência de
sua satisfação pelo Fisco.
Penso que este é o entendimento que melhor se amolda ao princípio da
segurança jurídica na relação entre o Fisco e o contribuinte, para ambos os lados.
[...]
Os demais fundamentos já foram devidamente sintetizados pelo d. relator em seu
voto, de sorte que voto no sentido de dar provimento ao recurso especial da contribuinte.
Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto
Acompanhei o brilhante voto do Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior,
pelas conclusões, somente para expor alguns pontos que, em outras situações, poderia me levar a
julgar de forma distinta a decidida nos presentes autos.
No caso concreto, o Contribuinte apurou saldo negativo de IRPJ no período de
apuração de 01/01/2002 e 30/06/2002, apresentou declarações de compensação entre 2005 e
2007, e foi intimado do despacho decisório não homologando suas compensações em
29/06/2009, no qual o Fisco questiona a base de cálculo apurada pelo Contribuinte e informada
em DIPJ, o que redundou na não homologação da compensação declarada.
Pois bem, é certo que a decadência opera no sentido do princípio da segurança
jurídica e da estabilidade das relações jurídicas. Em consequência, em 2009 o Fisco não mais
poderia formalizar lançamento para exigência de crédito tributário e impor penalidades quanto a
infrações incorridas no ano calendário de 2002 e anteriores, ou seja, constituir exigências
tributárias. Isso por disposição expressa dos artigos 150, § 4o e 173, ambos do CTN. E quanto a
isso, ninguém neste colegiado apresenta discordância.
Não há dúvidas de que na modalidade de lançamento por homologação, cabe ao
Fisco exercer o controle da legalidade do ato praticado (ou mesmo omitido) pelo contribuinte, a
fim de determinar se foram obedecidas as diretrizes que determinam a apuração correta do
resultado tributável do exercício.
O controle de legalidade envolve a averiguação, entre outras coisas, do cômputo
correto e adequado das receitas tributáveis, das despesas incorridas e do resultado do exercício.
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.104 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13850.000225/2008-62
33
Caso o Fisco detecte qualquer divergência na apuração do resultado tributável, a menor ou
mesmo a maior que o correto, tem o dever de exigir que o contribuinte faça as correções
necessárias. Se for o caso, deve providenciar o lançamento de ofício do tributo que eventualmente
não foi apurado ou recolhido corretamente.
Tratando-se de declaração de compensação, assim como o contribuinte está sujeito
a datas e procedimentos determinados para realizar a tarefa prevista em lei, o Fisco também está
sujeito a prazos e procedimentos para verificar se o contribuinte cumpriu o que a lei determina.
Resta claro que o Código Tributário Nacional se refere ao lançamento
por homologação como a “atividade” exercida pelo contribuinte, que é realizada quando o objeto
da “atividade” é um tributo que deve ser apurado e recolhido pelo próprio contribuinte, caso do
IRPJ. Não está a tratar das hipóteses de homologação tácita.
Também é notório que no ordenamento pátrio existe prazo de caducidade
aquisitiva. Todavia, tais prazos devem ser expressos.
Ademais, os prazos extintivos visam à pacificação social, à consolidação pelo tempo
de situações já estabelecidas. Em razão disso, há dois tipos de prazos em matéria tributária,
ambos relativos à extinção de direitos do Fisco em face do particular: a decadência que fulmina o
poder de constituir o crédito tributário, e a prescrição que elimina o direito de cobrar. Ambos os
casos consolidam situações concretas que se perpetuaram no tempo, ou seja, como o sujeito
passivo até então não pagou, então por inércia do Fisco continuará a não pagar.
Assim, no contexto do procedimento de homologação das declarações de
compensação, no qual deve ser atestada a existência e a suficiência do direito creditório (liquidez
e certeza) invocado para a extinção dos débitos compensados, existe uma limitação imposta à
atuação do Fisco, que o deve feito no prazo de cinco anos da data da protocolização ou
transmissão das declarações de compensação, depois do qual os débitos compensados devem ser
extintos tacitamente, independentemente da existência dos créditos, a teor do art. 74, § 5o da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Veja-se que a ausência de exame da declaração no prazo de 5 anos implica a
extinção do crédito compensado (homologação tácita), não se falando em reconhecimento de
direito creditório, por exemplo, superior ao débito compensado.
E o prazo para não homologação da compensação é contado a partir data da
declaração que a formalizou. Mas nada impede que o Fisco, desde que decida no prazo de 5 anos
contados da transmissão da declaração de compensação, averigue a correição do direito creditório
pleiteado tendo que examinar eventuais recolhimentos ou outras formas de extinção do crédito
tributário original realizados, ainda que há mais de 5 anos e que porventura componham o
indébito pleiteado.
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.104 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13850.000225/2008-62
34
Por outro lado, nos termos do caput do art. 9o do Decreto no 70.235/727, na
redação dada pela Lei no 8.748/93, ou no § 4o do art. 9o do Decreto no 70.235/728 - a partir da
edição da MP no 449/98, convertida na Lei no 11.941/2009 - exige-se a realização de lançamento
ainda que, tendo sido constatada infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de
crédito tributário, o que implica o início da contagem do prazo decadencial a partir da ocorrência
do fato gerador (art. 150, § 4o, do CTN) ou a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao que
poderia ser lançado (art. 173, I, do CTN).
Frisa-se que a necessidade de lançamento se baseia única e exclusivamente nas
hipóteses em que se constatar divergências na apuração das bases de cálculos dos tributos em
questão, ou ainda da correta alíquota aplicável.
Veja-se que na redação original do art. 9o do Decreto no 70.235/729 falava-se em
lançamento para retificação de prejuízo fiscal, e a alteração trazida pela Lei no 11.941/2009
somente veio adaptar tal aplicabilidade a novos tributos que também poderiam ter suas bases de
cálculo alteradas, sem, contudo, haver exigência de crédito tributário, tais como o PIS e a Cofins
em seus sistemas de apuração não cumulativos.
Por outro lado, nos termos do caput do art. 9o do Decreto no 70.235/7210, na
redação dada pela Lei no 8.748/93, ou no § 4o do art. 9o do Decreto no 70.235/7211, a partir da

7 Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizadas em autos de infração ou notificação de lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou
penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de
prova indispensáveis à comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
8 Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão formalizados em autos de infração
ou notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos
os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009) [...]
§ 4o O disposto no caput deste artigo aplica-se também nas hipóteses em que, constatada infração à legislação
tributária, dela não resulte exigência de crédito tributário. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
9 Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizadas em autos de infração ou notificação de lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou
penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de
prova indispensáveis à comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão formalizados em autos de infração
ou notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos
os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 3o A formalização da exigência, nos termos do parágrafo anterior, previne a jurisdição e prorroga a competência da
autoridade que dela primeiro conhecer. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o O disposto no caput deste artigo aplica-se também nas hipóteses em que, constatada infração à legislação
tributária, dela não resulte exigência de crédito tributário. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
10 Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizadas em autos de infração ou notificação de lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou
penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de
prova indispensáveis à comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.104 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13850.000225/2008-62
35
edição da MP no 449/98, convertida na Lei no 11.941/2009, exige-se a realização de lançamento
ainda que, tendo sido constatada infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de
crédito tributário, o que implica, o início da contagem do prazo decadencial a partir da ocorrência
do fato gerador (art. 150, § 4o, do CTN) ou a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao que
poderia ser lançado (art. 173, I, do CTN).
Resta evidente que a necessidade de lançamento somente diz respeito, portanto, à
aferição das bases de cálculo, e até mesmo alíquotas, dos tributos, ou seja, na quantificação do
tributo devido, o qual, mesmo que nulo, seria insuscetível, de per si, a caracterizar a formação de
saldo negativo de IRPJ ou CSLL, hipótese somente passível de existência quando existentes
recolhimentos de tributo, ainda que na forma de antecipação (estimativas), tributo retido na fonte
ou extinção mediante compensação.
Para fins de comparação, imaginemos a hipótese de um débito confessado em
DCTF12 e não recolhido: haveria necessidade de lançamento? Evidentemente que não. Caso o
Fisco discordasse do débito confessado, faria o lançamento da diferença de tributo. Agora, se o

11 Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão formalizados em autos de
infração ou notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos
com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009) [...]
§ 4o O disposto no caput deste artigo aplica-se também nas hipóteses em que, constatada infração à legislação
tributária, dela não resulte exigência de crédito tributário. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
12 A IN SRF n° 126/98 determinava que somente os valores dos saldos a pagar é que seriam confessados. Essa
situação prevaleceu até a entrada em vigor da Medida Provisória n° 2.158- 35/2001, cujo artigo 90 determinou que:
Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em declaração prestada pelo sujeito
passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou
não comprovados, relativamente aos tributos e às contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal.
A partir de então, não obstante o débito declarado em DCTF pelo sujeito passivo à Receita Federal constituísse
confissão de dívida, tomou-se necessário, para dar cumprimento ao artigo 90, o lançamento de ofício do crédito
tributário confessado pelo sujeito passivo no caso em que também fosse vinculado em DCTF pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados.
Posteriormente, o art. 18 da Lei n° 10.833/2003, deu nova redação ao art. 90 da MP 2.158-35/2001, verbis:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de
2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada sobre as diferenças apuradas decorrentes de compensação
indevida e aplicar-se-á unicamente nas hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de compensação
por expressa disposição legal, de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar caracterizada a
prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei n` 4.502, de 30 de novembro de 1964.
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado o disposto nos §§ 6°
a 11 do art. 74 da Lei n` 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 2° A multa isolada a que se refere o caput é a prevista nos incisos I e II ou no § 2° do art. 44 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, conforme o caso.
§ 3° Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação e impugnação
quanto ao lançamento das multas a que se refere este artigo, as peças serão reunidas em um único processo
para serem decididas simultaneamente.
Posteriormente, outras alterações legislativas foram levadas a efeito, mas não produzem efeitos em relação aos fatos
geradores tratados nos presentes autos.

Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.104 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13850.000225/2008-62
36
contribuinte informa em DCTF que tem determinado valor de tributo é devido, mas, ao mesmo
tempo, informa que o débito foi recolhido, ou seja, que o saldo de tributo a pagar é “zero”, caso a
autoridade fiscal constate que não houve o recolhimento do tributo não seria necessária a
realização do lançamento, bastando-se cobrar o tributo correspondente, ou se fosse o caso de
compensação, não a homologando, cobrando-se o saldo em aberto.
Veja-se, portanto, que o lançamento somente se faz necessário quando há
alteração no valor do tributo devido, pois, divergências relativas ao tributo a recolher resolvem-se
mediante mera ação de cobrança, ou, se for o caso, mediante a não homologação da
compensação correspondente, não havendo que se falar em lançamento, e, portanto, em
decadência.
Em razão disso, discordo das correntes interpretativas que se baseiam no art. 9o do
Decreto no 70.235/72 para afirmar que se estaria sujeita ao prazo decadencial a verificação da
correição de saldos negativos, iniciando-se a contagem do prazo no momento de encerramento
do correspondente período de apuração.
Ora, na apuração do saldo negativo o exame se dá após a definição do tributo
devido, ou seja, nos valores eventualmente deduzidos em face de recolhimentos de estimativas,
de retenções na fonte ou de compensações anteriores. Tais procedimentos referem-se à definição
de eventual tributo a recolher (a pagar), ou, como no caso dos autos, justamente na formação do
indébito pleiteado, e não a alterações de bases de cálculo ou do prejuízo fiscal do período.
Sublinhe-se que sequer há necessidade de apuração de prejuízo fiscal ou saldo
negativo de CSLL para se apurar indébito, bastando-se que o valor do tributo devido, ao final do
período de apuração, seja menor que as retenções, recolhimentos e compensações realizadas, ou
seja, o tributo a recolher seja "negativo".
Por outro lado, para a corrente que sustenta que o art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/96
permitiria o Fisco de agir retroativamente, sem limitações de escopo do exame, desde que no
prazo de cinco anos da entrega da declaração de compensação, há de se reforçar que tal
dispositivo não se aplicaria nos casos de mero pedido de restituição, pois sua redação é clara ao
limitar sua aplicação “para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo [...],
contado da data da entrega da declaração de compensação”. Ora, nesse contexto não faria
qualquer sentido o legislador ter retirado qualquer trava retroativa de exame do Fisco somente
para declaração de compensação, mas não para pedidos de restituição, o que demonstra, com a
devida vênia, a fragilidade de tal raciocínio.
Contudo, conforme já explanado, no caso de alteração de base de cálculo, ou de
tributo devido, o Fisco deve valer-se de lançamento, sujeito ao prazo decadencial. Reforça-se que
se a questão disser respeito a divergências entre valores de tributos extintos por recolhimentos
anteriores ou retenções na fonte e que vieram a formar o indébito pleiteado, o Fisco pode
retroagir tanto quanto for necessário, desde que o faça no prazo de cinco anos contados da
transmissão da declaração de compensação.
Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.104 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13850.000225/2008-62
37
Em razão dos debates no colegiado, há necessidade de mais alguns
esclarecimentos, não aplicáveis ao caso concreto, mas que poderiam redundar em distorção dos
fundamentos ora apresentados.
Quando afirmo que há necessidade de lançamento para alteração de base de
cálculo de tributo, tratando-se de verificação em sede de exame de declaração de compensação
ou pedido de restituição, ainda que o instrumento de formalização dessa alteração de base de
cálculo se dê por meio de despacho decisório, ou seja, não denominado formalmente como auto
de infração, uma vez preenchidos os requisitos previstos no art. 142 do CTN e no art. 10 do
Decreto no 70.235/72, não haveria que se falar em mácula do procedimento levado a efeito pela
autoridade fiscal.
De igual forma, esclarece-se que o temor apresentado por alguns de que o
Contribuinte viesse a retificar suas DCTFs, DIPJs ou ECFs às vésperas do prazo decadencial, não se
sustenta, pois, uma vez retificadas essas declarações, o prazo para agir do Fisco iniciar-se-ia a
partir de então, posto que inadmissível tal manobra pelo sujeito passivo que pudesse redundar em
hipótese que o prazo de agir do Fisco fosse menor do que o fixado no CTN, ou seja, no mínimo
cinco anos. Nessa hipótese, alteradas bases de cálculo pelo Contribuinte mediante apresentação
de declarações retificadoras, somente a partir desse momento é que o Fisco poderia agir,
relativamente ao objeto dessa retificação, aplicando-se, por conseguinte, o prazo decadencial
previsto no art. 173, I, do CTN (“primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado”).
Retornando ao caso concreto, portanto, merece guarida o pleito do Contribuinte
quanto a ocorrência decadência, pois as alterações de base de cálculo realizadas pelo Fisco se
deram depois de 7 anos da ocorrência do fato gerador, sem qualquer retificação de declarações
realizadas pelo Sujeito Passivo nesse interregno, o que, por si só, já é suficiente para a reforma do
acórdão recorrido, restando prejudicado o exame quanto à dedutibilidade de juros sobre capital
próprio objeto de ajuste pelo Fisco, razão pela qual acompanho o voto do relator por suas
conclusões.

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes
Em que pese a respeitável posição estampada pelo ilustre relator e por aqueles que
o acompanharam, a suposta perda do direito de a Fazenda Pública rever direitos creditórios
Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.104 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13850.000225/2008-62
38
consignados contra si pelos sujeitos passivos tributários, por decurso de prazo, é tema sobre o
qual reiteradamente já me manifestei em sentido oposto.
Já nos idos de 13 de agosto de 2008, no acórdão no 103-23.528, como relator do
voto vencedor, analisei a possibilidade de prescrição aquisitiva no direito tributário, cujo resultado
foi assim ementado:
RESTITUIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – não se pode
transmutar uma disposição legal relativa a um prazo extintivo para um lapso
aquisitivo. É ir muito além das fronteiras da interpretação, especialmente porque
não haveria limites ao indébito. No caso de homologação do pagamento ou da
compensação, o direito está limitado ao próprio valor do crédito tributário que se
pretende extinguir, como na usucapião, que, apesar de se caracterizar como uma
prescrição aquisitiva, está limitada ao próprio bem concreto que se pretende
adquirir. Já a aquisição pura e simples de um valor monetário por decurso de
prazo na verificação de informações redundaria na possibilidade de se
consolidarem direitos contra a Fazenda Pública de montantes estratosféricos e
totalmente irreais. Os prazos extintivos visam à pacificação social, à consolidação
pelo tempo de situações já estabelecidas. Em razão disso, há dois tipos de prazos
em matéria tributária, ambos relativos à extinção de direitos do Fisco em face do
particular: a decadência que fulmina o poder de constituir o crédito tributário, e a
prescrição que elimina o direito de cobrar. Ambos os casos consolidam situações
concretas que se perpetuaram no tempo, ou seja, como o sujeito passivo até
então não pagou, então por inércia do Fisco continuará a não pagar. Foi em razão
disso que o próprio despacho decisório homologou as compensações. Na
prescrição aquisitiva da usucapião, há de igual sorte uma perpetuação no tempo,
pois aquele que adquire a propriedade já dispunha da posse, vale dizer, a relação
concreta com o bem permanece a mesma. Já uma suposta prescrição aquisitiva
de pretenso indébito tributário geraria uma modificação no plano fático, qual
seja, a transferência de recursos – ilimitados – de domínio público para a esfera
privada. Em suma, no curso do processo administrativo de restituição, a
Administração tem o poder de verificar e o particular o dever de manter todos os
documentos que se referiram ao direito pleiteado.

No referido voto, teci as seguintes considerações:
Com a devida vênia ao ilustre Conselheiro Relator, entendo que não podemos
transmutar um prazo extintivo para um decurso temporal aquisitivo.
O prazo de homologação previsto na codificação tributária diz respeito ao
pagamento, que corresponde, pois, a uma forma de extinção do vínculo
obrigacional entre o Estado (como sujeito ativo de um direito) e o particular
(como sujeito passivo). No entanto, o voto do relator pretende homologar a
aquisição de um direito.
Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.104 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13850.000225/2008-62
39
De fato, há, no ordenamento pátrio, prazos de caducidade aquisitiva, como a
usucapião. Todavia, tais prazos devem ser expressos. Ademais, não se pode
transmutar uma disposição legal relativa a um prazo extintivo para um lapso
aquisitivo. É ir muito além das fronteiras da interpretação, especialmente porque
não haveria limites ao indébito. No caso de homologação do pagamento ou da
compensação, o direito está limitado ao próprio valor do crédito tributário que se
pretende extinguir, como na usucapião, que, apesar de se caracterizar como uma
prescrição aquisitiva, está limitada ao próprio bem concreto que se pretende
adquirir. Já a aquisição pura e simples de um valor monetário por decurso de
prazo na verificação de informações redundaria na possibilidade de se
consolidarem direitos contra a Fazenda Pública de montantes estratosféricos –
milhões, bilhões ou até mesmo suplantar o valor do PIB nacional – e totalmente
irreais. Tal raciocínio, portanto, não pode prevalecer.
Ademais, os prazos extintivos visam à pacificação social, à consolidação pelo
tempo de situações já estabelecidas. Em razão disso, há dois tipos de prazos em
matéria tributária, ambos relativos à extinção de direitos do Fisco em face do
particular: a decadência que fulmina o poder de constituir o crédito tributário, e a
prescrição que elimina o direito de cobrar. Ambos os casos consolidam situações
concretas que se perpetuaram no tempo, ou seja, como o sujeito passivo até
então não pagou, então por inércia do Fisco continuará a não pagar. Foi em razão
disso, que o próprio despacho decisório homologou as compensações. Na
prescrição aquisitiva da usucapião, há de igual sorte uma perpetuação no tempo,
pois aquele que adquire a propriedade já dispunha da posse, vale dizer, a relação
concreta com o bem permanece a mesma. Já essa “proposta” de prescrição
aquisitiva geraria uma modificação no plano fático, qual seja, a transferência de
recursos – ilimitados – de domínio público para a esfera privada.
Também discordamos do voto do senhor relator ao afirmar que o interessado não
mais teria como comprovar o que foi solicitado pelo fisco para aferição do seu
direito em razão do prazo decadência.
Ora, uma vez que o interessado formulou um pedido relativo a um direito, tinha o
dever de manter em boa ordem todos os elementos que poderiam interferir na
análise de seu pleito. Tal assertiva não decorre apenas do preceito geral de que
aquele que alega deve provar, mas também de expressa e específica previsão
legal nesse sentido. O art. 264 do RIR/99, que reproduz o art. 4o, DL no 486/69,
assim dispõe:
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e
papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no
486, de 1969, art. 4o).
Evidentemente, a expressão “eventuais ações” abarca todo tipo de pleito, dentre
os quais o de restituição, seja em âmbito administrativo, seja judicial. O
Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.104 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13850.000225/2008-62
40
recorrente tinha, portanto, o dever legal de manter todos os documentos que se
referissem ao direito pleiteado.

Externei a mesma posição em todas as vezes que enfrentei esse tema, nas suas
mais diversas vertentes, como aquisição de prejuízos fiscais, incentivos fiscais e saldos negativos,
como no presente feito. São exemplos os acórdãos: no 1201-00.448, 1201-00.449, de 30/03/2011;
no 1201-00.478, 1201-00.479 de 25/05/2011; no 1401-001.578, de 05/04/2016; no 1401-001.684,
de 09/08/2016; no 1401-001.808, de 21/03/2017; no 1401-002.067, de 19/09/2017.
Em síntese, toda vez que o contribuinte pleiteia um direito perante o fisco, seja ele
de qual natureza for, é necessário que comprove todos os elementos constitutivos desse direito,
se assim for demandado pela autoridade concedente. Inexiste, na legislação tributária federal,
qualquer prazo que estabeleça a aquisição de direitos perante a Fazenda Pública em face do
decurso de prazos. Tal possibilidade é chamada de prescrição aquisitiva e exige previsão expressa.
Não se pode transmutar os prazos de caducidade para o Fisco constituir o crédito tributário por
meio do lançamento, em prazos de obtenção de direitos pelo contribuinte.
Aliás, aqui vale mais um destaque. Em diversos votos com a posição oposta a essa
aqui estampada, afirma-se que este ou aquele elemento da escrituração do contribuinte já teria
sido lançado ou já teria havido a homologação desses valores. Ora, se assim fosse, a Fazenda
Pública também não poderia questionar o custo de bens na apuração de ganho de capital, uma
vez passados ais de cinco anos da sua aquisição, na pessoa jurídica e também na física.
Há ainda afronta indireta a súmulas do próprio CARF , como a Súmula CARF no 10
(Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário relativo a
lucro inflacionário diferido, deve-se levar em conta o período de apuração de sua efetiva realização
ou o período em que, em face da legislação, deveria ter sido realizado, ainda que em percentuais
mínimos) e a Súmula no 116 (Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de
crédito tributário relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei no
9.532, de 1997, deve-se levar em conta o período de sua repercussão na apuração do tributo em
cobrança). Note-se que, em muitos dos casos abarcados pelos precedentes dessa súmula,
questiona-se a própria formação do ágio, a qual pode ter ocorrido após bem mais que o prazo de 5
(cinco) anos da decadência.
Enfim, a decadência só atinge o direito para o fisco exigir valores do contribuinte,
nunca para blindar o pleiteante de demonstrar todos os elementos que constituem o direito
requerido.
Por essas razões e mais uma vez renovando as vênias em relação àqueles que
adotaram posição aqui contraditada, meu voto é por negar provimento ao recurso especial do
contribuinte quanto a essa divergência.

Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.104 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13850.000225/2008-62
41
Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 883
DF CARF MF
Original